Tribunal: STF
Processo: ARE 1387680
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo contra decisão que, proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (peça 28), inadmitiu o apelo extremo à justificativa de que: i. ausente a demonstração da repercussão geral da matéria; ii. a alegada ofensa aos artigos 5º, XXI, e 8º, III, da Constituição Federal, não foi objeto de apreciação no acórdão impugnado, tampouco foi suscitada em embargos de declaração, estando ausente o devido prequestionamento, incidindo os enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF; iii. a tese defendida no recurso extraordinário demandaria o reexame de fatos e das provas dos autos, atraindo o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF; e iv. não identificada, com exatidão, qual a controvérsia acerca da questão constitucional, incide o impedimento do enunciado n. 284 da Súmula/STF.



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais (peça 30), não impugna especificadamente os fundamentos do ato decisório questionado.



    Ao invés de refutar esses tão claros fundamentos, o recorrente optou por apresentar alegações atinentes ao mérito do direito invocado. 



    É certo que afirmações genéricas, no sentido de que: a decisão de admissibilidade usurpou competência do Supremo Tribunal; o apelo extremo preencheu todos os pressupostos de admissibilidade; é notória a existência de repercussão geral da matéria; os artigos indicados foram efetivamente violados; não é necessário revolver as provas para se acolher a tese recursal; não incidem súmulas de conteúdo processual ou material, dentre outras, não bastam para estabelecer a necessária dialeticidade entre o apelo e a decisão impugnada, incidindo, na espécie, o enunciado n. 287 da Súmula/STF. 



    Isso porque, é sabido que em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia. 



    Devo anotar, na mesma linha de entendimento, que referido princípio recursal “exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e, nesse contexto, os recursos cujas razões fiquem adstritas à mera repetição do recurso anterior não reúnem condições de procedibilidade, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal [...]” (RMS 30.842 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – meus grifos).



    Em suma: é necessário haver estrita sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos da decisão recorrida. 



    É o que se extrai, também, das seguintes decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Para além isso, consigno que, a tardia alegação – em sede de agravo em recurso extraordinário – de eventual violação ao artigo 39, § 4º, da Carta Federal, constitui matéria inédita, verdadeira inovação recursal, o que é insuscetível de exame em fase processual manifestamente inoportuna.



    Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator